Tribunal: TJSP
Processo: 0017138-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Execuções por quantia certa. Questionamento quanto à existência de conexão entre as demandas. Títulos distintos. Conexão não verificada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Artigos 55, "caput", §2o, inciso II, §3o, e 286, incisos I e III, ambos do CPC. Competência do MM. Juízo Suscitante. Conflito procedente.